Tribunal: TJSP
Processo: 1066207-20.2017.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL INATIVA – CAMPINAS – LICENÇA-PRÊMIO – Período não gozado quando em atividade – Recebimento em pecúnia que deve ter como base de cálculo os vencimentos integrais, sob pena de locupletamento ilícito da Administração – Inteligência do art. 120 da Lei Municipal n° 1.399/55 – Não incidência de imposto de renda, nos termos da Súmula 136 do STJ – Precedentes deste E.

Ementa:

SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL INATIVA – CAMPINAS – LICENÇA-PRÊMIO – Período não gozado quando em atividade – Recebimento em pecúnia que deve ter como base de cálculo os vencimentos integrais, sob pena de locupletamento ilícito da Administração – Inteligência do art. 120 da Lei Municipal n° 1.399/55 – Não incidência de imposto de renda, nos termos da Súmula 136 do STJ – Precedentes deste E. Tribunal – Sentença de procedência mantida.

DÉBITOS EM ATRASO – CORREÇÃO MONETÁRIA – Há de ser observado o que vier a ser decidido no julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810 – STF.

PROCESSUAL CIVIL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, INCLUÍDOS OS RECURSAIS – Art. 85, incisos I e IV do § 2o e § 3o, inciso II do § 4o e § 11 do CPC – Fixação postergada para a fase da execução, por ausência de parâmetros.

DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO OFICIAL E NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO DA MUNICIPALIDADE.